Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-11.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004085-11.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (RECORRENTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Embargante:

João Eduardo Faquini Cardoso

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Embargante:

João Eduardo Faquini Cardoso

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres.

Sentença: (Id 210924833):
julgou procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 216050153): conheceu dos recursos interpostos por
e negou-lhes provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 216587671):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.°
1004085-11.2023.8.11.0006

Embargante:

João Eduardo Faquini Cardoso

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante menciona que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi observado o pedido da aplicação de multa, que não foi analisado o pedido de repetição de indébito em dobro, conforme mencionado pelo autor em sua inicial,

Inicialmente, consigno que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No tocante aos temas de aplicação ou não da multa
astreintes
em caso descumprimento da tutela antecipada concedida pelo juízo a quo, bem como o seu valor, sua análise é cabível e pertinente quando da fase de cumprimento de sentença, uma vez que, o seu reconhecimento por esta Turma Recursal, configuraria supressão de instância.

Ademais, em relação ao pedido de restituição em dobro, não deve ser acolhido o pedido, por ausência de má-fé na conduta do banco.

Portanto o inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024